Tribunal: CARF
Processo: 10830.720626/2013-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO CESAR MACEDO PESSOA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-25

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.720626/2013-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.188 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de março de 2020
Recorrente
GENESIO FERRARESSO BRUNHARA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS ISENÇÃO.
Os rendimentos recebidos acumuladamente, decorrentes de benefício
previdenciário integram, via de regra, a base de cálculo do imposto de renda da
pessoa física no ajuste anual.
MULTA DE OFÍCIO E JUROS DE MORA.
Verificada a omissão de rendimentos, em face do preenchimento da
Declaração Anual de Ajuste em desacordo com a legislação tributária, impõe-
se a constituição do crédito tributário pelo lançamento, com a exigência da
multa de ofício e juros moratórios.
JUROS MORATÓRIOS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada), Wilderson Botto (Suplente Convocado) e
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente a conselheira Juliana Marteli Fais Feriato,
substituída pela conselheira Fabiana Okchstein Kelbert.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.720626/2013-40
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.188 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720626/2013-40

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão 1654.250 19 a Turma
da DRJ/SP1 (e-fls. 61 a 73), que julgou improcedente a impugnação aprestada pelo sujeito
passivo contra Notificação de Lançamento que exige imposto suplementar referente do ano-
calendário de 2009 (e-fls. 19 a 23), em face da infração de omissão e rendimentos.
O Recorrente interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 81 a 93), objeto de anterior
decisão desse colegiado, consoante Acórdão 2301-004.559 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária (e-
fls. 111 a 127), de 09 de março de 2016, assim ementado:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTA. APURAÇÃO. REGIME DE
COMPETÊNCIA.
A incidência do imposto de renda pela regra do regime de caixa, como prevista
na redação do artigo 12 da Lei 7.713/1988, gera um tratamento desigual entre os
contribuintes. Aquele que entrou em juízo para exigir diferenças na
remuneração seria atingido não só pela mora do devedor, mas também por uma
alíquota maior. A incidência do imposto de renda sobre rendimentos recebidos
acumuladamente deve considerar as alíquotas vigentes na data em que a verba
deveria ter sido paga, observada a renda auferida mês a mês. Não é razoável,
nem proporcional, a incidência da alíquota máxima sobre o valor global pago
fora do prazo. Inteligência daquilo que foi decidido pelo STF no Recurso
Extraordinário no 614.406, com repercussão geral reconhecida.
O Lançamento não pode ser mantido, posto que calculado à alíquota máxima do
Imposto de Renda, incidente sobre os rendimentos recebidos acumuladamente, com
fundamento no art. 12 da Lei no 7.713, de 1998, que foi considerado inconstitucional
pelo STF.
Recurso Voluntário Provido
O Acórdão foi objeto de Recurso Especial (e-fls. 130 a 135), interpostos pela
União, e acolhidos pela Câmara Superior de Recursos Fiscal, conforme Acórdão de Recurso
Especial no 9202-006.000 – 2a Turma, de 27 de setembro de 2017 (e-fls. 164 a 173), assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2009
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. MOMENTO DA
TRIBUTAÇÃO.
As diferenças decorrentes de verbas salariais, ainda que recebidas
acumuladamente pelo contribuinte, devem ser tributadas pelo imposto sobre a
renda com a aplicação das tabelas progressivas vigentes à época da aquisição
dos rendimentos (meses em que foram apurados os rendimentos percebidos a
menor), ou seja, de acordo com o regime de competência, consoante decidido
pelo STF no âmbito do RE 614.406/RS.
Em consequência, o Recurso Voluntário foi devolvido a esse colegiado, para que
sejam decididas as questões não apreciadas, conforme consta do voto vencedor, condutor do
Acórdão, verbis:
Ainda, considerando que a desconstituição do lançamento propugnada pelo
Colegiado a quo levou ao não exame de alegações constantes do Recurso
Voluntário do Contribuinte (mais especificamente quanto à isenção
alegadamente aplicável aos rendimentos recebidos), de se retornar o feito ao
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.188 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720626/2013-40

Colegiado de origem, para apreciação das demais questões constantes do
Recurso Voluntário.

Reproduzo a seguir as alegações defensivas suscitadas no Recurso Voluntário (e-fls. 111
a 122):
1. argumenta que os rendimentos recebidos acumuladamente não podem ser
tributados pelo seu valor global, conforme decidido pelo Superior Tribunal
de Justiça no REsp 1.118.429, submetido ao rito do Recursos Repetitivos,
de obrigatória reprodução pelo CARF.
2. alega que os rendimentos recebidos pelo Recorrente estão alcançados pela
decadência, nos termos do § 4o, do art. 150, do CTN.
3. refere-se à natureza indenizatória e isenta dos rendimentos reputados
omitidos.
4. alega não ser devida a incidência de multa de 75% e a cobrança de juros,
com base no art. 100, do CTN, pois o contribuinte elaborou sua declaração
de acordo com a reposta no 232 do manual "perguntas e respostas";
5. ademais, é indevida a incidência de juros sobre multa de ofício.
Isso posto, considerando que o Acórdão de Recurso Voluntário decidiu que os
rendimentos recebidos acumuladamente são tributáveis, de acordo com o regime de
competência, consoante decidido pelo STF no âmbito do RE 614.406/RS, enfrentando, ainda, a
tese da decadência, suscitada no recurso Voluntário, as matérias devolvidas a esse colegiado
restringem-se aos tópicos 3, 4 e 5 do parágrafo anterior.
Voto
Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Conheço do recurso por constatar que atende os requisitos de admissibilidade.
Da Arguição de Isenção.
O Recorrente aventa a natureza isenta dos rendimentos reputados omitidos, o que
foi evidenciado pelo seguinte trecho do recurso:
Porém, na remota hipótese de serem considerados tributáveis os rendimentos
oriundos de indenização, requer o Recorrente seja cancelada a indevida exigência de imposto e
multa, na forma em que foi efetuada pela referida Delegacia da receita Federal do Brasil.
Não obstante, o contribuinte admite tratar-se de rendimentos recebidos
acumuladamente, decorrentes de benefício previdenciário, que são, via de regra, sujeitos ao
imposto de renda da pessoa física. Registro, ainda, que sequer foi indicada a regra de isenção,
bem como não foi juntado documento algum que a comprove.
Do exposto, por falta de comprovação, rejeito a arguição de isenção.
Da Multa de Ofício e dos Juros de Mora
O Recorrente pretende elidir-se da multa de ofício de 75% e dos juros de mora
argumentando que declarou os rendimentos de aposentadoria, recebidos de modo acumulado,
como sendo rendimentos isentos ou não tributáveis, seguindo a orientação da resposta à pergunta
no 232, do “Perguntas e Respostas" da DIRPF Exercício 2010, abaixo transcrita:
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.188 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720626/2013-40

As diferenças salariais são tributadas de acordo com a natureza do rendimento:
a)
os rendimentos tributáveis, inclusive juros e correção monetária, sujeitam-
se à incidência do imposto sobre a renda na fonte no mês do efetivo recebimento e na Declaração
de Ajuste Anual;
b)
as férias são tributadas em separado quando do seu recebimento e somadas
aos demais rendimentos na declaração;
c)
o 13o salário é tributado em separado, exclusivamente na fonte.
Os rendimentos isentos ou não tributáveis não integram a base de cálculo para
efeito de incidência do imposto sobre a renda na fonte e na declaração de rendimentos.
Regime de tributação.
O Procurador-Geral da Fazenda Nacional editou o Ato Declaratório no 1, de 2009,
declarando que, relativamente à hipótese nele prevista, fica autorizada a dispensa de interposição
de recursos e a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante.
Segundo o referido Ato Declaratório, o cálculo do imposto sobre a renda incidente
sobre rendimentos pagos acumuladamente, devem ser levadas em consideração as tabelas e
alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos, devendo o cálculo ser mensal e
não global.
Atenção: A Secretaria da Receita Federal do Brasil, em decorrência do disposto
no art. art. 19, II, e § 4o, da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, com a redação dada pelo art.
21 da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004, não constituirá os créditos tributários relativos
à matéria de que trata o AD do Procurador-Geral da Fazenda Nacional mencionado acima.
(Parecer Normativo Cosit no 5, de 1995)
Ocorre que o entendimento exposto, quanto ao regime de tributação, não
dispensava o contribuinte de declarar tais rendimentos, de acordo com a sua natureza, conforme
exposto no item "a".
O entendimento da Secretaria da Receita Federal do Brasil, ao remeter ao Ato
Declaratório no 1, de 2009, da PGFN, que, por sua vez, orienta as Procuradorias a não contestar
as decisões judiciais que determinassem a aplicação da forma de tributação dos rendimentos
recebidos acumuladamente pelo regime de competência, esclarece apenas que a RFB não
constituiria os créditos tributários relativos à matéria de que trata o referido Ato Declaratório, ou
seja, nos casos em que o sujeito passivo adotasse o regime de competência para cálculo do
imposto sobre a renda.
Não se trata da situação dos autos, que demonstra que o sujeito passivo não
aplicou o regime de competência para o cálculo do tributo, pois deixou de oferecer à tributação
os rendimentos recebidos acumuladamente de acordo com a sua natureza, em desatendimento ao
exposto no item "a".
Nessa hipótese, sobre o imposto devido cabe incidência de multa de ofício de
75%, e dos juros de mora com base no parágrafo único do art. 43, e no art. 44, ambos da Lei
9.430/96, bem como os juros de mora.
Dos Juros de Mora Sobre Multa de Ofício
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.188 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720626/2013-40

O recorrente pretende elidir-se do pagamento dos juros de mora incidentes sobre a
multa de ofício. Sobre o tema, transcrevo o teor da Súmula CARF no 108, que vincula esse
colegiado, a seguir:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Do exposto, mantenho e exigência dos juros de mora sobre a multa de ofício.
Conclusão
Com base no exposto, voto por conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na
matéria devolvida a esse colegiado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital